Tribunal: STF
Processo: RE 1116845
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 543-13, § 3°, DO CPC - NOVO EXAME DE ACÓRDÃO APARENTEMENTE DIVERGENTE DE NOVEL ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF - SERVIDOR TEMPORÁRIO - ART. 37,IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA - NATUREZA PRECÁRIA E TEMPORÁRIA DO VÍNCULO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DESCABIMENTO - VERBAS TRABALHISTAS - FGTS - CLT INAPLICABILIDADE - SUBMISSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO - ACÓRDÃO MANTIDO. O col. Supremo Tribunal Federal, em composição plenária, ao apreciar o Recurso Extraordinário 596.4781RR, firmou o entendimento de que é cabível o pagamento de FGTS ao servidor temporário cuja contratação foi declarada nula por ausência de prévia aprovação em concurso público. Patente a natureza administrativa dos contratos temporários firmados entre as partes, deve ser aplicada a regra estatutária, sendo certo que, ainda que tenha havido prorrogação do período do exercício da função, não se verifica desvirtuamento do vínculo para o regime celetista, tampouco a nulidade dos contratos. Manter o acórdão, em juízo de retratação, na forma do art. 543-B, §§ 3º e 4º, do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito do Estado de Minas Gerais tal previsão foi regulamentada pela Lei 10.254/90, a qual estabeleceu que o regime jurídico a ser aplicado é o da legislação estatutária, sem que tal previsão importe em transformação da condição de servidor temporário em servidor público propriamente dito.



    Sendo assim, considerando os acordos celebrados entre as partes, bem como a lei que os regulamenta para o exercício de função pública, restando patente a natureza administrativa do contrato firmado, deve ser aplicada a regra estatutária, nos termos e limites da lei retromencionada, não incidindo a regra prevista no art. 19-A da Lei Federal 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.



    Com efeito, não se desconhece o acórdão proferido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478/RR, no qual restou reconhecido o direito ao FGTS a ser arcado pelo ente público; entretanto, naquela oportunidade foi decidida questão eminentemente trabalhista, ou seja, de funcionário contratado irregularmente sob o regime da CLT, o que revela notável distinção do presente caso, já que o vídculo ora discutido tem natureza administrativa.



    Além disso, segundo o entendimento do STF, o pagamento do FGTS somente é autorizado nos casos em que há declaração de nulidade da contratação, o que não se verifica in casu.



    Isso porque, ainda que tenha havido prorrogação do período do exercício da função, ou que a função pública ocupada não fosse de caráter eventual e temporário, não se verifica desvirtuamento do vínculo para o regime celetista; tampouco a nulidade do contrato, motivo pelo qual não procede o pedido de declaração de nulidade da contratação. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente